Tribunal: TJBA
Processo: 8002548-31.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002548-31.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE FLORENTINO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

APELADO: REINALDO SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, sob fundamento de deserção, em virtude do não recolhimento das custas recursais. O agravante sustenta que requereu a gratuidade da justiça em fase recursal e não foi intimado para comprovar a hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. Alega encontrar-se desempregado e sem condições financeiras de arcar com os custos do processo, requerendo a reconsideração da decisão agravada e o regular processamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da declaração de deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravante foi expressamente intimado, por meio de despacho, a recolher as custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, não tendo apresentado documentos novos que justificassem o deferimento do pedido de gratuidade.

2. O pedido de gratuidade da justiça já havia sido indeferido em primeiro grau e o agravante não trouxe elementos contemporâneos que comprovassem alteração superveniente de sua condição financeira.

3. A ausência de manifestação no prazo assinalado, seja para recolher as custas, seja para comprovar a hipossuficiência, atrai a incidência do art. 1.007 do CPC e enseja o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que teve o pedido de gratuidade da justiça indeferido em primeiro grau deve comprovar, no momento oportuno e de forma suficiente, eventual alteração superveniente de sua condição financeira para obter o benefício em grau recursal.

2. A ausência de manifestação no prazo legal implica deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº. 8002548
-
31.2021.8.05.0191,
em que figura como agravante
GEOVANE FLORENTINO DA SILVA
e agravado
REINALDO SILVA FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes deste
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.